Tribunal: TRF3
Processo: 5000702-65.2016.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
228/588)

5000702-65.2016.4.03.6114

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. FRESADOR. AGENTE BIOLÓGICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO DE RMI CONCEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

11 - Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

12 - Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

13 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

14 - Quanto ao período laborado para o empregador "General Eletronic do Brasil S/A" de 17/07/1969 a 21/02/1972, os formulários de ID 1333002 - Págs. 7 e 8, embasados em laudo pericial, elaborado por engenheiro de segurança, em poder do INSS, atestam que o requerente estava exposto a ruído de 91dB.

15 - Nos lapsos de 01/02/1988 a 19/08/1988 (formulário - ID 1333002 - Pág. 19), 02/01/1989 a 02/03/1989 (formulário - ID 1333002 - Pág. 24) e 05/05/1989 a 13/06/1990 (formulário - ID 1333003 - Pág. 4), depreende-se dos autos que o autor trabalhou na função de fresador e fresador ferramenteiro, atividades passíveis de enquadramento, por similitude, às descritas nos Decretos nos 53.831/64 (código 2.5.2 do Quadro Anexo) e 83.080/79 (código 2.5.1 do Anexo II).

16 - Durante o labor na “Tecnoperfil Taurus Ferramentaria Ltda”, de 06/03/1995 a 05/03/1996, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 1333034), com identificação do responsável pelos registros ambientais, informa a exposição ao ruído de 85dB. Superior ao limite de tolerância do período, portanto.

17 - Para comprovação da especialidade do trabalho desempenhado no interstício de 06/01/2000 a 21/06/2007, o autor procedeu ao traslado das principais peças da ação trabalhista movida em face da "Fundação do Abc - Hospital de Ensino" (ID 1333014 - Págs. 1 a 15), inclusive o laudo pericial confeccionado naqueles autos (ID 1333006 - Págs. 6 a 12).

18 - Vale salientar que o conteúdo do laudo não foi especificamente impugnado pelo INSS em contestação (ID 1333025)

19 - Na prova técnica carreada, restou atestado que o requerente trabalhava em contado com pacientes potencialmente portadores de doenças infectocontagiosas, no desempenho de sua função de motorista de ambulância, por “transitar nas várias alas do hospital e transportar pacientes e ajudar no seu transporte e manter contato com pacientes”. A atividade se subsome à hipótese do item 3.0.1 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

20 - Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

21 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

22 - Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum e especial incontroversos (resumo de documentos – ID 1333007) ao especial, reconhecido nesta demanda, convertido em comum, verifica-se que o autor alcançou 41 anos, 9 meses e 11 dias de serviço na data do requerimento administrativo (21/06/2007 – ID 1333007), sendo devida, portanto, a revisão pleiteada.

23 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

24 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

25 - Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000702-65.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERCIR DA SILVA XAVIER

Advogados do(a) APELADO: MARTA REGINA GARCIA - SP283418-A, JAIME GONCALVES FILHO - SP235007-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000702-65.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERCIR DA SILVA XAVIER

Advogados do(a) APELADO: MARTA REGINA GARCIA - SP283418-A, JAIME GONCALVES FILHO - SP235007-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e por ERCIR DA SILVA XAVIER, em ação previdenciária ajuizada por este, objetivando a revisão da RMI da aposentadoria por tempo de contribuição percebida, mediante o reconhecimento de trabalho exercido em condições agressivas à saúde.

A r. sentença de ID 1333057 julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especiais os intervalos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990 e 06/03/1995 a 05/03/1996 e condenar o INSS a revisar a aposentadoria por tempo de contribuição, desde a data do requerimento administrativo (21/06/2007). Determinou o pagamento das parcelas em atraso com juros de mora e correção monetária. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, par. único do CPC), condenou a parte ré ao reembolso de eventuais despesas e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo do § 3o do art. 85 do CPC, limitado ao valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula no 111 do STJ).

O INSS, em sede de apelação (ID 1333060), insurgiu-se contra o reconhecimento da especialidade dos períodos, nos termos da legislação vigente à época da prestação das atividades. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da Lei no 11.960/09.

Em razões recursais de ID 1333063, a parte autora defende o reconhecimento da especialidade no intervalo de 06/01/2000 a 21/06/2007, com conversão do tempo em comum para fins de revisão.

Devidamente processados os recursos, com contrarrazões da parte autora, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000702-65.2016.4.03.6114

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ERCIR DA SILVA XAVIER

Advogados do(a) APELADO: MARTA REGINA GARCIA - SP283418-A, JAIME GONCALVES FILHO - SP235007-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Verifico que o pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal, especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

Com relação ao reconhecimento da atividade exercida como especial e em obediência ao aforismo tempus regit actum, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não se aplicando retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições à admissão do tempo de serviço especial (STJ, AgRg no REsp 493.458/RS e REsp 491.338/RS; Súmula no 13 TR-JEF-3aR; artigo 70, § 1o, Decreto no 3.048/1999).

Cumpre salientar que em período anterior à da edição da Lei no 9.032/95, a aposentadoria especial e a conversão do tempo trabalhado em atividades especiais eram concedidas em virtude da categoria profissional, conforme a classificação inserta no Anexo do Decreto no 53.831, de 25 de março de 1964, e nos Anexos I e II do Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, ratificados pelo art. 292 do Decreto no 611, de 21 de julho de 1992, o qual regulamentou, inicialmente, a Lei de Benefícios, preconizando a desnecessidade de laudo técnico da efetiva exposição aos agentes agressivos, exceto para ruído e calor.

Ou seja, a Lei no 9.032, de 29 de abril de 1995, deu nova redação ao art. 57 da Lei de Benefícios, alterando substancialmente o seu §4o, passando a exigir a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, de forma habitual e permanente, sendo suficiente a apresentação de formulário-padrão fornecido pela empresa. A partir de então, retirou-se do ordenamento jurídico a possibilidade do mero enquadramento da atividade do segurado em categoria profissional considerada especial, mantendo, contudo, a possibilidade de conversão do tempo de trabalho comum em especial.

Sobre o tema, precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 6a Turma, REsp no 440955, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 18/11/2004, DJ 01/02/2005, p. 624; 6a Turma, AgRg no REsp no 508865, Rel. Min. Paulo Medina, j. 07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 374.

O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos.

Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

Com o advento da Lei no 6.887/1980, ficou claramente explicitado na legislação a hipótese da conversão do tempo laborado em condições especiais em tempo comum, de forma a harmonizar a adoção de dois sistemas de aposentadoria díspares, um comum e outro especial, o que não significa que a atividade especial, antes disso, deva ser desconsiderada para fins de conversão, eis que tal circunstância decorreria da própria lógica do sistema.

Posteriormente, a Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996, sucessivamente reeditada até a Medida Provisória no 1.523-13, de 25/10/1997, convalidada e revogada pela Medida Provisória no 1.596-14, de 10/11/1997, e ao final convertida na Lei no 9.528, de 10/12/1997, modificou o artigo 58 e lhe acrescentou quatro parágrafos. A regulamentação dessas regras veio com a edição do Decreto no 2.172, de 05/03/1997, em vigor a partir de sua publicação, em 06/03/1997, que passou a exigir laudo técnico das condições ambientais de trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Em suma: (a) até 28/04/1995, é possível a qualificação da atividade laboral pela categoria profissional ou pela comprovação da exposição a agente nocivo, por qualquer modalidade de prova; (b) a partir de 29/04/1995, é defeso reconhecer o tempo especial em razão de ocupação profissional, sendo necessário comprovar a exposição efetiva a agente nocivo, habitual e permanentemente, por meio de formulário-padrão fornecido pela empresa; (c) a partir de 10/12/1997, a aferição da exposição aos agentes pressupõe a existência de laudo técnico de condições ambientais, elaborado por profissional apto ou por perfil profissiográfico previdenciário (PPP), preenchido com informações extraídas de laudo técnico e com indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais ou pela monitoração biológica, que constitui instrumento hábil para a avaliação das condições laborais.

Especificamente quanto ao reconhecimento da exposição ao agente nocivo ruído, por demandar avaliação técnica, nunca prescindiu do laudo de condições ambientais.

O Quadro Anexo do Decreto no 53.831/64, código 1.1.6, fixou o nível mínimo em 80dB. Por força do Quadro I do Anexo do Decreto no 72.771/73, de 06/09/1973, esse nível foi elevado para 90dB.

O Quadro Anexo I do Decreto no 83.080/79, mantido pelo Decreto no 89.312/84, considera insalubres as atividades que expõem o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 90 decibéis, de acordo com o Código 1.1.5. Essa situação foi alterada pela edição dos Decretos nos 357, de 07/12/1991 e 611, de 21/07/1992, que incorporaram, a um só tempo, o Anexo I do Decreto no 83.080, de 24/01/1979, que fixou o nível mínimo de ruído em 90dB e o Anexo do Decreto no 53.831, de 25/03/1964, que fixava o nível mínimo de 80dB, de modo que prevalece este, por ser mais favorável.

De 06/03/1997 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 2.172/97, e de 07/05/1999 a 18/11/2003, na vigência do Decreto no 3.048/99, o limite de tolerância voltou a ser fixado em 90 dB.

A partir de 19/11/2003, com a alteração ao Decreto no 3.048/99, Anexo IV, introduzida pelo Decreto no 4.882/03, o limite de tolerância do agente nocivo ruído caiu para 85 dB.

Observa-se que no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), representativo de controvérsia, o STJ reconheceu a impossibilidade de aplicação retroativa do índice de 85 dB para o período de 06/03/1997 a 18/11/2003, devendo ser aplicado o limite vigente ao tempo da prestação do labor, qual seja, 90dB.

Assim, temos o seguinte quadro:

Período Trabalhado

Enquadramento

Limites de Tolerância

Até 05/03/1997

1. Anexo do Decreto no 53.831/64. 2. Decretos nos 357/91 e 611/92

80 dB

De 06/03/1997 a 18/11/2003

Anexo IV do Decreto no 2.172/97 Anexo IV do Decreto no 3.048/99, redação original

90dB

A partir de 19/11/2003

Anexo IV do Decreto no 3.048/99, com a alteração do Decreto no 4.882/03

85 dB

Importante ressaltar que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

Saliente-se, mais, e na esteira de entendimento deste E. TRF, "a desnecessidade de que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre, em face de inexistência de previsão legal para tanto, e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral" (TRF-3, APELREEX 0004079-86.2012.4.03.6109, OITAVA TURMA, Rel. Des. Fed. TANIA MARANGONI, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 15/05/2015). No mesmo sentido: TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1423903 - 0002587-92.2008.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO DOMINGUES, julgado em 24/10/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/11/2016).

Por derradeiro, no que se refere ao uso de equipamento de proteção individual, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria" (STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe n. 29, de 11.02.2015, public. 12.02.2015)" (grifos nossos).

Destarte, a desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Saliente-se que, conforme declinado alhures, a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas. Portanto, se constatado nível de ruído acima do permitido, em períodos posteriores ao laborado pela parte autora, forçoso concluir que, nos anos anteriores, referido nível era superior.

Do caso concreto.

Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

Quanto ao período laborado para o empregador "General Eletronic do Brasil S/A" de 17/07/1969 a 21/02/1972, os formulários de ID 1333002 - Págs. 7 e 8, embasados em laudo pericial, elaborado por engenheiro de segurança, em poder do INSS, atestam que o requerente estava exposto a ruído de 91dB.

Nos lapsos de 01/02/1988 a 19/08/1988 (formulário - ID 1333002 - Pág. 19), 02/01/1989 a 02/03/1989 (formulário - ID 1333002 - Pág. 24) e 05/05/1989 a 13/06/1990 (formulário - ID 1333003 - Pág. 4), depreende-se dos autos que o autor trabalhou na função de fresador e fresador ferramenteiro, atividades passíveis de enquadramento, por similitude, às descritas nos Decretos nos 53.831/64 (código 2.5.2 do Quadro Anexo) e 83.080/79 (código 2.5.1 do Anexo II).

Durante o labor na “Tecnoperfil Taurus Ferramentaria Ltda”, de 06/03/1995 a 05/03/1996, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 1333034), com identificação do responsável pelos registros ambientais, informa a exposição ao ruído de 85dB. Superior ao limite de tolerância do período, portanto.

Para comprovação da especialidade do trabalho desempenhado no interstício de 06/01/2000 a 21/06/2007, o autor procedeu ao traslado das principais peças da ação trabalhista movida em face da "Fundação do Abc - Hospital de Ensino" (ID 1333014 - Págs. 1 a 15), inclusive o laudo pericial confeccionado naqueles autos (ID 1333006 - Págs. 6 a 12).

Vale salientar que o conteúdo do laudo não foi especificamente impugnado pelo INSS em contestação (ID 1333025).

Na prova técnica carreada, restou atestado que o requerente trabalhava em contado com pacientes potencialmente portadores de doenças infectocontagiosas, no desempenho de sua função de motorista de ambulância, por “transitar nas várias alas do hospital e transportar pacientes e ajudar no seu transporte e manter contato com pacientes”. A atividade se subsome à hipótese do item 3.0.1 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA COMUM. FATOR DE CONVERSÃO. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 4.827/2003, QUE ALTEROU O ART. 70 DO DECRETO N. 3.048/1999. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp.1.151.363/MG, representativo da controvérsia, realizado em 23.3.2011 e de relatoria do douto Ministro JORGE MUSSI, firmou o entendimento de que, de acordo com a alteração dada pelo Decreto 4.827/2003 ao Decreto 3.048/99, a conversão dos períodos de tempo especial desenvolvidos em qualquer época será realizada de acordo com as novas regras da tabela definida no artigo 70 que, para o tempo de serviço especial correspondente a 25 anos, utiliza como fator de conversão, para homens, o multiplicador 1,40". (AgRg no REsp n. 1.080.255/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 15.04.2011) 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1172563/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2011, DJe 01/07/2011) (grifos nossos).

A aposentadoria por tempo de contribuição encontra-se atualmente prevista no art. 201, §7o, I, da Constituição Federal, o qual dispõe:

§ 7o É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições:

I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum e especial incontroversos (resumo de documentos – ID 1333007) ao especial, reconhecido nesta demanda, convertido em comum, verifica-se que o autor alcançou 41 anos, 9 meses e 11 dias de serviço na data do requerimento administrativo (21/06/2007 – ID 1333007), sendo devida, portanto, a revisão concedida.

A correção monetária dos valores em atraso deverá ser calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

Os juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, devem ser fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS,dou provimento à apelação da parte autora, para reconhecer, como especial, o intervalo de 06/01/2000 a 21/06/2007 e, de ofício, estabeleço que sobre as diferenças vencidas incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no artigo 85, §11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2%, respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

É como voto.

A EXMA. DES. FED. INÊS VIRGÍNIA: Acompanho o e. Relator, com a ressalva de que, no período de 06/01/2000 a 21/06/2007, a especialidade deve ser reconhecida pela exposição da parte autora ao agente ruído, e não ao agente biológico.

Embora o Laudo Técnico constante dos autos noticie a exposição do segurado ao fator de risco biológico, a descrição de suas atividades deixa claro que o autor executava tarefas diretamente ligadas à atividade de motorista de ambulância, o que significa que ele não era responsável por atender diretamente os pacientes, ao menos não de forma habitual e permanente, o que impede o reconhecimento do labor especial no período, por esse motivo.

Em caso que guarda similaridade com o presente, assim já decidiu a Colenda 7a Turma desta Egrégia Corte, em acórdão que porta a seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. DIB. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUSTAS. JUSTIÇA ESTADUAL.

(...) 4. A atividade de motorista de ambulância não é enquadrada como especial, devendo existir a exposição a algum agente nocivo. (...)

13. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não provida. Apelação do Autor provida.

(AC no 0029530-15.2014.4.03.9999, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Paulo Domingues, DE 14/06/2018)

Por outro lado, consta do referido Laudo Técnico de insalubridade , produzido em Ação Trabalhista e assinado por Engenheiro de Segurança do Trabalho (Num. 1333006 - Pág. 6 /13), que no desempenho de sua função como motorista de ambulância o autor estava exposto a ruído de intensidade variável de 80 dB a 94 dB, o que permite o enquadramento especial do intervalo, nos termos dos itens 1.1.5 e 1.1.6 dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, c/c Recurso Especial no 1.398.260/PR (Tema Repetitivo 694).

Vale ressaltar que esta C Turma já pacificou o entendimento de que, em se tratando de ruído de intensidade variável , a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior (TRF3a Região; AC 2011.61.83.005763-7/SP; Des. Fed. Paulo Domingues; DJ 24/09/2018; TRF3a Região, AC 2011.61.04.004900-0/SP, Rel. Des. Federal Toru Yamamoto, DE 09/04/2018; TRF3a Região, Des. Fed. Carlos Delgado, DJ 11/03/2019).

Com esses fundamentos, acompanho o voto do I.Relator, com fundamento diverso apenas para o período de 06/01/2000 a 21/06/2007.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA RMI. RUÍDO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL. FRESADOR. AGENTE BIOLÓGICO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REVISÃO DE RMI CONCEDIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1 - O pedido formulado pela parte autora encontra previsão legal especificamente na Lei de Benefícios. Assim, devidamente inserido no Sistema Previdenciário, não há que se falar em ausência de custeio, desde que preenchidos os requisitos previstos na vasta legislação aplicável à matéria.

2 - A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei n. 3.807, de 26.08.1960 (Lei Orgânica da Previdência Social, LOPS). Sobreveio a Lei n. 5.890, de 08.06.1973, que revogou o artigo 31 da LOPS, e cujo artigo 9o passou regrar esse benefício. A benesse era devida ao segurado que contasse 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, de serviços para esse efeito considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo.

3 - O Decreto no 53.831/64 foi o primeiro a trazer a lista de atividades especiais para efeitos previdenciários, tendo como base a atividade profissional ou a exposição do segurado a agentes nocivos. Já o Decreto no 83.080/79 estabeleceu nova lista de atividades profissionais, agentes físicos, químicos e biológicos presumidamente nocivos à saúde, para fins de aposentadoria especial, sendo que, o Anexo I classificava as atividades de acordo com os agentes nocivos enquanto que o Anexo II trazia a classificação das atividades segundo os grupos profissionais.

4 - Atualmente, a aposentadoria especial encontra previsão no art. 57 da Lei no 8.213/91.

5 - Logo, até a edição da Lei no 9.032/95, era possível o reconhecimento da atividade especial: (a) com base no enquadramento na categoria profissional, desde que a atividade fosse indicada como perigosa, insalubre ou penosa nos anexos dos Decretos no 53.831/64 ou 83.080/79 (presunção legal); ou (b) mediante comprovação da submissão do trabalhador, independentemente da atividade ou profissão, a algum dos agentes nocivos, por qualquer meio de prova, exceto para ruído e calor.

6 - A apresentação de laudo pericial, Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP ou outro formulário equivalente para fins de comprovação de tempo de serviço especial, somente passou a ser exigida a partir de 06.03.1997 (Decreto no. 2.172/97), exceto para os casos de ruído e calor, em que sempre houve exigência de laudo técnico para verificação do nível de exposição do trabalhador às condições especiais.

7 - O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pela Lei no 9.528/97, emitido com base nos registros ambientais e com referência ao responsável técnico por sua aferição, substitui, para todos os efeitos, o laudo pericial técnico, quanto à comprovação de tempo laborado em condições especiais.

8 - Saliente-se ser desnecessário que o laudo técnico seja contemporâneo ao período em que exercida a atividade insalubre. Precedentes deste E. TRF 3o Região.

9 - A desqualificação em decorrência do uso de EPI vincula-se à prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não infirmam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

10 - Vale frisar que a apresentação de laudos técnicos de forma extemporânea não impede o reconhecimento da especialidade, eis que de se supor que, com o passar do tempo, a evolução da tecnologia tem aptidão de redução das condições agressivas.

11 - Acresça-se, ainda, ser possível a conversão do tempo especial em comum, independentemente da data do exercício da atividade especial, conforme se extrai da conjugação das regras dos arts. 28 da Lei no 9.711/98 e 57, § 5o, da Lei no 8.213/91.

12 - Observa-se que o fator de conversão a ser aplicado é o 1,40, nos termos do art. 70 do Decreto no 3.048/99, conforme orientação sedimentada no E. Superior Tribunal de Justiça.

13 - Controvertida, na demanda, a especialidade dos intervalos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

14 - Quanto ao período laborado para o empregador "General Eletronic do Brasil S/A" de 17/07/1969 a 21/02/1972, os formulários de ID 1333002 - Págs. 7 e 8, embasados em laudo pericial, elaborado por engenheiro de segurança, em poder do INSS, atestam que o requerente estava exposto a ruído de 91dB.

15 - Nos lapsos de 01/02/1988 a 19/08/1988 (formulário - ID 1333002 - Pág. 19), 02/01/1989 a 02/03/1989 (formulário - ID 1333002 - Pág. 24) e 05/05/1989 a 13/06/1990 (formulário - ID 1333003 - Pág. 4), depreende-se dos autos que o autor trabalhou na função de fresador e fresador ferramenteiro, atividades passíveis de enquadramento, por similitude, às descritas nos Decretos nos 53.831/64 (código 2.5.2 do Quadro Anexo) e 83.080/79 (código 2.5.1 do Anexo II).

16 - Durante o labor na “Tecnoperfil Taurus Ferramentaria Ltda”, de 06/03/1995 a 05/03/1996, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (ID 1333034), com identificação do responsável pelos registros ambientais, informa a exposição ao ruído de 85dB. Superior ao limite de tolerância do período, portanto.

17 - Para comprovação da especialidade do trabalho desempenhado no interstício de 06/01/2000 a 21/06/2007, o autor procedeu ao traslado das principais peças da ação trabalhista movida em face da "Fundação do Abc - Hospital de Ensino" (ID 1333014 - Págs. 1 a 15), inclusive o laudo pericial confeccionado naqueles autos (ID 1333006 - Págs. 6 a 12).

18 - Vale salientar que o conteúdo do laudo não foi especificamente impugnado pelo INSS em contestação (ID 1333025)

19 - Na prova técnica carreada, restou atestado que o requerente trabalhava em contado com pacientes potencialmente portadores de doenças infectocontagiosas, no desempenho de sua função de motorista de ambulância, por “transitar nas várias alas do hospital e transportar pacientes e ajudar no seu transporte e manter contato com pacientes”. A atividade se subsome à hipótese do item 3.0.1 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

20 - Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

21 - Assim sendo, à vista do conjunto probatório, enquadrados como especiais os períodos de 17/07/1969 a 21/02/1972, 01/02/1988 a 19/08/1988, 02/01/1989 a 02/03/1989, 05/05/1989 a 13/06/1990, 06/03/1995 a 05/03/1996 e 06/01/2000 a 21/06/2007.

22 - Conforme planilha anexa, somando-se o tempo de serviço comum e especial incontroversos (resumo de documentos – ID 1333007) ao especial, reconhecido nesta demanda, convertido em comum, verifica-se que o autor alcançou 41 anos, 9 meses e 11 dias de serviço na data do requerimento administrativo (21/06/2007 – ID 1333007), sendo devida, portanto, a revisão pleiteada.

23 - Correção monetária dos valores em atraso calculada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada, conforme julgamento proferido pelo C. STF, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810 e RE no 870.947/SE), pelos índices de variação do IPCA-E, tendo em vista os efeitos ex tunc do mencionado pronunciamento.

24 - Juros de mora, incidentes até a expedição do ofício requisitório, fixados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, por refletir as determinações legais e a jurisprudência dominante.

25 - Apelação da parte autora provida. Apelação do INSS desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, dar provimento à apelação da parte autora, para reconhecer, como especial, o intervalo de 06/01/2000 a 21/06/2007 e, de ofício, estabelecer que sobre as diferenças vencidas incidirá correção monetária de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal até a promulgação da Lei no 11.960/09, a partir de quando será apurada pelos índices de variação do IPCA-E, e juros de mora até a expedição do ofício requisitório, de acordo com o mesmo Manual, mantendo, no mais, a r. sentença prolatada em primeiro grau de jurisdição, com majoração da verba honorária, SENDO QUE A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR, COM FUNDAMENTO DIVERSO APENAS PARA O PERÍODO DE 06/01/2000 A 21/06/2007, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.